Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731297-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DEGINI LEITE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade para a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.. Nos termos do § 2o do mencionado dispositivo legal, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, firmou essa c. 8a Turma Cível entendimento no sentido de que cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça à parte que o requeira, desde que demonstre auferir rendimentos brutos que não extrapolam 5 (cinco) salários-mínimos, por ser esse o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na definição de quem seja carente de recursos financeiros e tenha direito a assistência judiciária gratuita. Assim, em atenção ao requerimento dessa benesse nesta instância recursal, DETERMINO seja a parte recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, devendo fazê-lo pela juntada, a exemplo, de comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora